Tribunal: TJES
Processo: 5000150-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000150-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CRISTIANO DIAS MELLO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000150-19.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: CRISTIANO DIAS MELLO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui cartão de crédito contratado com o requerido. Informa que

seu limite foi reduzido injustificadamente e sem aviso prévio pelo banco. Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando o retorno do limite de crédito, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido na obrigação de retornar o limite de cheque especial e do cartão de crédito do autor ao
status quo ante
, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta que a redução do limite do crédito do autor foi realizada regularmente, em respeito aos princípios da liberdade contratual e autonomia da vontade privada. Discorre que não houve falha na prestação de serviço da instituição financeira, tampouco dano extrapatrimonial causado ao consumidor. Portanto, requer a total improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, pugna pela redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC) do recorrente, que sem idônea justificativa, e independente de aviso prévio, reduziu unilateralmente o limite de crédito do consumidor, impedindo-o de realizar compras cotidianas e pagar suas despesas mensais.

Por conseguinte, é devido o restabelecimento do crédito do consumidor aos termos anteriormente existentes.

Ademais, observo que a falha na prestação de serviço do recorrente ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano, ensejando dano extrapatrimonial ao consumidor. Portanto, é devida a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Analisando a documentação acostada à inicial, verifica-se que restou comprovado, por meio dos arquivos anexados, o ato abusivo da requerida, reduzindo os limites do requerente drasticamente sem qualquer justificativa plausível ou aviso prévio frutífero, cumprindo o autor a necessidade de provar minimamente suas alegações.

A requerida, por sua vez, deixou de apresentar qualquer elemento capaz de modificar, impedir ou extinguir as alegações autorais, limitando-se a apontar que tal ato seria um exercício regular de direito, o que não merece prosperar, pois, como supramencionado, o contrato entre as partes não pode ser flexibilizado de modo a onerar substancialmente o consumidor ou prejudicá-lo diretamente.

Percebe-se da narrativa dos fatos que o banco requerido tentou se valer da venda de outros produtos ou serviços para condicionar o limite de crédito do autor, o que é conduta vedada pelo ordenamento jurídico e configura abusividade em sua atuação.

[...]

No que tange aos danos morais, a situação narrada é passível de reprimenda, na medida em que o autor ficou completamente impossibilitado de usufruir de seu crédito e tentou resolver o problema de forma administrativa, acionando o requerido por diversas vezes, sem êxito, situação que configura verdadeiro desvio produtivo, isto é, perda de seu tempo útil.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Outro não é o entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

AGRAVO DO ART. 557, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO -CARTÃO DE CRÉDITO - BLOQUEIO INDEVIDO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - VERBA COMPENSATÓRIA - MAJORAÇÃO. - Cuida a hipótese de demanda proposta pelos Autores, ora Agravados, contra a Administradora, ora Agravante, em que objetivam reparação pelos danos morais decorrentes do bloqueio injustificado e sem prévio aviso dos seus respectivos cartões de crédito. - Sentença julgando procedente o pedido para condenar a Administradora ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Agravado a título de reparação moral, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a contar da publicação do julgado. - Inconformismo de ambas as partes. - Bloqueio indevido dos cartões de crédito. - Manifesta falha no serviço prestado pela Administradora. - Dever desta de reparar a contento os danos causados aos consumidores. - Dano moral que se opera in re ipsa. - Verba compensatória que merece ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos objetivos da reparação. - Decisão agravada mantida. - Recurso improvido. (TJ-RJ - APL: 00426758720118190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 47 VARA CIVEL, Relator: CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 12/06/2013, SETIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2013).

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)